Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729955-97.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADRIANO LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ADRIANO LIMA DA SILVA, na qual requereu a desclassificação da conduta delitiva apurada nos autos da Ação Penal n. 0702629-62.2022.8.07.0001 para a prevista no art. 28 da LDA (ID: 39103360). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que a petição criminal em análise é repetição do pedido formulado nos autos n. 0728955-62.2022.8.07.0000. Outrossim, disse que, nesses últimos autos, já foi proferida sentença condenatória em desfavor do requerente, a qual foi objeto de apelação criminal, esta desprovida. Disse, ademais, que há prazo recursal em curso. Finalmente, asseverou: Esclareça-se, ainda, que o processo n. 0722991-22.2021.8.07.0001 refere-se a pessoa distinta (Italo Patrick Pereira da Silva) e, provavelmente, foi mencionado pelo ora peticionante apenas como fundamento do pedido, tendo em vista que, naquele caso, foi acolhido o pleito de desclassificação da conduta. Conclusão Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A presente petição encontra-se instruída com documentos do processo 0702629-62.2022.8.07.0001. (ID: 39656269 – grifo nosso). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto da presente PetCrim (ID: 40732185). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador